Tribunal: STF
Processo: ARE 1514222
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-16
Data de publicação: 2024-09-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    MANDADO DE SEGURANÇA – NOMEAÇÃO – ATO DE COMPETÊNCIA PRIVATIVA DO GOVERNADOR DO ESTADO – ART. 90, III, DA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL – MÉRITO – EDITAL UNIMONTES N. 07/2014 – PROFESSOR DE EDUCAÇÃO SUPERIOR – ÁREA ECONOMIA/ECONOMIA RURAL – UMA VAGA EM DISPUTA – CLASSIFICAÇÃO DO IMPETRANTE EM SEGUNDA COLOCAÇÃO – CASO CONCRETO – DESIGNAÇÃO DO IMPETRANTE A TÍTULO PRECÁRIO – REMANEJAMENTO DE VAGAS OCIOSAS – NECESSIDADE DE PROVIMENTO DA VAGA EFETIVA – EXISTÊNCIA DO DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO – SITUAÇÃO QUE SE SOBREPÕE A UMA MERA EXPECTATIVA DE DIREITO DO IMPETRANTE – DEMONSTRAÇÃO DO ALEGADO DIREITO LÍQUIDO E CERTO – CONCESSÃO DA SEGURANÇA.



    Compete privativamente ao Governador do Estado de Minas Gerais prover e extinguir os cargos públicos do Poder Executivo, nos termos do artigo 90, III, da Constituição Estadual.



    O mandado de segurança, tido como remédio de natureza constitucional, visa proteger direito líquido e certo violado ou na iminência de ser violado por ação ou omissão ilegal ou abusiva advinda de autoridade, seja de que categoria for ou sejam quais forem as funções que exerça, exigindo-se da parte impetrante prova pré-constituída, ou seja, produzida de plano, como condição essencial à verificação da existência do alegado direito líquido e certo, independentemente de dilação probatória.



    O candidato aprovado no concurso público não possui, em princípio, direito à imediata nomeação no cargo, mas apenas mera expectativa de ser nomeado e tomar posse. Tal direito, para ser concretizado, deve se submeter aos critérios de conveniência e oportunidade por parte da Administração Pública, durante o prazo de vigência do concurso. No entanto, se a Administração Pública, como na espécie em julgamento, no prazo de vigência do concurso, nomeia o candidato classificado na primeira colocação para a única vaga prevista no edital e contrata o impetrante, a título precário, para o exercício das funções inerentes ao mesmo cargo para o qual concorrera, sucessivamente e, ainda, a Universidade remaneja vagas ociosas em processo administrativo, restando evidente a necessidade de imediato preenchimento da vaga em disputa.



    Por conseguinte, nesse contexto, o candidato aprovado que possuía apenas mera expectativa de direito passa, então, a dispor do direito subjetivo de ser imediatamente nomeado e de tomar posse, para exercer, enfim, as funções inerentes ao referido cargo.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, IX, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Contudo, a questão contém peculiaridade que determina o reconhecimento do direito líquido e certo do impetrante, em consonância com entendimento por mim já esposado em julgamentos precedentes.



    É possível conferir a nomeação e posse da candidata primeira colocada, não havendo informações sobre desistência ou exoneração. Também verifico que o cargo que foi remanejado e determinou a nomeação de Emerson Costa dos Santos (Economia Macroeconomia – 7.1.5) não equivale ao cargo para o qual o impetrante foi classificado em segundo lugar (Área Economia – Subárea Economia Rural – 7.1.1). Contudo, os argumentos do impetrante não são de que os cargos buscados por ele e pelo candidato Emerson sem equivalem, mas sim, que a própria administração reconheceu a necessidade de remanejamento de cargos e nomeação nas duas hipóteses, não esclarecendo porque os processos administrativos culminaram tão somente na nomeação para um dos cargos que se pretendia o remanejamento, por incontestável necessidade da UNIMONTES de provimento efetivo dos cargos que eram ocupados por servidores designados em reiterados contratos celebrados.



      Considero, portanto, que há prova de que o impetrante, na qualidade de primeiro lugar na lista de espera de vagas foi "designado" para assumir os encargos didáticos referentes ao cargo para o qual prestou o concurso, por reiteradas vezes, em repetidos anos. 



    Como já mencionado a própria Unimontes ressaltou a necessidade de nomeação dos professores classificados na lista de espera do Concurso que se encontram designados, configurando, portanto, a existência de disciplina na área e subárea de designação. Com efeito, evidencia-se circunstância particular, qual seja, a de que, dentro do prazo de vigência do certame, restou demonstrada a necessidade do preenchimento da vaga de Professor de Economia – Economia Rural – 7.1.1, nos termos do Edital nº 7/2014 realizado pela Universidade Estadual de Montes Claros - UNIMONTES, devendo a autoridade impetrada, a meu ver, nomear e dar posse ao impetrante.



    Pelo que se vê, tal entendimento se apresenta em consonância com orientação firme emanada dos col. STJ, no sentido de que a contratação precária de servidores pela Administração Pública, no prazo de validade de concurso público, para o exercício de funções idênticas ao cargo concorrido no certame, faz convolar o que antes era mera expectativa de direito em direito adquirido à nomeação do candidato nele aprovado. 



    Desse modo, verifica-se que para dissentir do que decidido pelo Tribunal a quo, necessária seria a análise das cláusulas editalícias, bem como o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454 desta Corte. Nesse sentido: 



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS DO EDITAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/1973. SÚMULAS Nº 279 E Nº 454 DO STF. EVENTUAL OFENSA REFLEXA NÃO VIABILIZA O MANEJO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ART. 102 DA LEI MAIOR. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 



    1. A controvérsia, a teor do já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática, o reexame da interpretação conferida a cláusulas de edital de concurso público e a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, ‘a’, da Lei Maior, nos termos da remansosa jurisprudência desta Suprema Corte.



    2. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada.



    3. Ausente condenação anterior em honorários, inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015.



    4. Agravo interno conhecido e não provido”. (ARE 1.037.228-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 20/09/2017)  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS EXIGIDOS PARA A POSSE DO CANDIDATO NO CARGO. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE PROVAS E CLÁUSULAS DO EDITAL. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 454 DO STF. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I – Para se chegar à conclusão contrária à adotada pelo acórdão recorrido, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos e de cláusulas editalícias, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454 do STF. Precedentes. 



    II – Agravo regimental a que se nega provimento”. (ARE 821.913-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe de 28/8/2014)  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. OBSERVÂNCIA DAS REGRAS DO EDITAL. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO REEXAME DE PROVAS E DE CLÁUSULAS EDITALÍCIAS. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS N. 279 E 454 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 757.852-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe de 16/09/2013)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 16 de setembro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente